Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-04.2021.8.11.0012
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000752-04.2021.8.11.0012
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: IGOR BRENO ANTUNES XAVIER
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da ação penal no 1000752-04.2021.8.11.0012, que julgou parcialmente procedente a ação penal, desclassificando a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, imputada ao acusado IGOR BRENO ANTUNES XAVIER, para o crime previsto no artigo 28 da mesma Lei, e por conseguinte extinguindo a sua punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição e absolvendo-o da imputação pela prática do crime descrito no 2o, caput, c/.c. §3o, da Lei n.o 12.850/2013.
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia em suas razões a reforma da r. sentença a fim de condenar o apelado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 2o, caput, c/.c. §3o, da Lei n.o 12.850/2013 sob a alegação de que o conjunto de provas amealhados aos autos sobressaem fartos e robustos elementos de convicção que concluem pela condenação do recorrido pelos fatos descritos na denúncia.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo é pelo provimento do apelo (id.104598989), para, nos precisos termos pretendidos pelo órgão Ministerial de Primeiro Grau, a sentença (id. 20832995) seja reformada.
No entanto, em consulta ao sistema PJE localizei o Habeas Corpus no 1004817-15.2020.8.11.0000, que tem como paciente, o ora apelado IGOR BRENO ANTUNES XAVIER, referente aos mesmos fatos, tendo sido analisado e decido pelo Eminente Desembargador Marcos Machado, em face disso, o presente feito está vinculado por prevenção.
Via de consequência, por força de regra interna, sua competência como relator cabe ao Desembargador Marcos Machado os recursos e incidentes ulteriores, nos termos do que estabelecem os artigos 80, § 1o, do RITJMT, e 80 do Código de Processo Penal.
Assim, determino a redistribuição de acordo com a norma regimental.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva